Tribunal: TJDFT
Processo: 0718894-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718894-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO ELIAS TELES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Lucio Elias Teles pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Morrinhos, GO. Em suas razões, o agravante afirma existir relação de consumo entre as partes, em que se afigura relativa a competência territorial eleita pelo consumidor ao propor a ação, não podendo o juiz declinar de ofício da competência. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo-se como competente para a presente demanda a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Trata-se de liquidação provisória de sentença coletiva, sendo cabível, portanto, o presente agravo de instrumento, a teor do parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Destaque-se, ainda, a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando o tema objeto da decisão recorrida por agravo de instrumento é "competência". Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA. COMARCA DE DESTINO NÃO INTEGRADA AO SISTEMA PJE. IMPOSIÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO ADVOGADO DO AUTOR POR MEIOS PRÓPRIOS. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE ENCAMINHAMENTO VIA MALOTE DIGITAL. 1. Embora a hipótese de interposição de agravo de instrumento contra decisão que trata de competência não esteja expressamente prevista no art. 1.015 do CPC/2015, o E. STJ, em sede de Recurso Repetitivo, firmou entendimento no sentido de que ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (Resp 1.696.396/MT), o qual é aplicável ao presente caso. 2. A impossibilidade técnica da remessa do processo ao juízo competente, em razão da incompatibilidade entre os sistemas de processamento eletrônico, não pode prejudicar as partes, nem obstaculizar o seu acesso à Justiça. Precedentes do E. TJDFT. 3. No caso dos autos, nem sequer se vislumbra a alegada impossibilidade técnica de encaminhamento de cópia dos autos ao Juízo competente (Vara Cível da Comarca de Palhoça/ SC), cabendo à Secretaria do Juízo agravado promover a remessa eletrônica ao TJSC via Sistema Hermes - Malote Digital, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça como meio eletrônico para envio e recebimento de processos judiciais (Resolução CNJ no 100 de 24/11/2009, art. 4o; Portaria Conjunta no 46 de 09/04/2019). 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1639869, 07062368620228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 988. APLICÁVEL. DECLÍNIO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. PREVALÊNCIA. 1. É aplicável a tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, tema 988, a qual consignou que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e a decisão agravada for proferida após a publicação do acórdão paradigma, consoante a modulação dos efeitos pelo STJ. 2. Compete ao juízo do foro da situação da coisa o processamento e o julgamento de demanda que tem como cerne principal a declaração de nulidade de procedimento de consolidação de propriedade e a consequente retificação do registro imobiliário, ante a natureza absoluta e inderrogável do litígio que versa sobre direito real de propriedade, prevalecendo sobre o foro de eleição. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido" (Acórdão 1176106, 07039089120198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o presente feito e já determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Morrinhos, GO, podendo atrasar o andamento processual. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Os autos de origem cuidam de ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, objetivando o pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), relativamente a cédula de crédito rural. Aplica-se, em princípio, o art. 46, do CPC, por ser ação fundada em direito pessoal, devendo ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A incompetência territorial foi proclamada de ofício pelo Juízo singular. No entanto, a competência territorial é classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. Em linha de princípio, a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Sabe-se que o Enunciado da Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar a matéria em contestação. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Competência para liquidação individual de sentença coletiva é de natureza territorial e, por conseguinte, não comporta controle ex officio. II. Incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos dos artigos 64, caput, 65, caput, e 337, inciso II, do Código de Processo Civil. III. Ressalvada a hipótese do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, o juiz não deve exercer ex officio o controle da incompetência territorial. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1607979, 07039539020228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/08/2022, publicado no DJE: 28/09/2022). Assim, há relevância na argumentação recursal do agravante. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo efeito suspensivo ao recurso, para determinar a permanência do feito no juízo prolator da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, pois sequer houve o recebimento da petição inicial, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator